Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se determinar a redução dos alimentos provisórios.
2. Para a concessão da tutela pleiteada mostra-se prudente a instauração do contraditório, a fim de que sejam melhor esclarecidos os argumentos trazidos pelo recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados.
3. Recurso não provido.